Tribunal: STF
Processo: HC 259117
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Glauber Bez e outros, em favor de José Francisco de Souza Junior e Luís Felipe Ambrosini Nogueira da Silva, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 999.364/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante, convertido em prisão preventiva, e denunciados pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, do Código Penal); roubo (art. 157, §2º, inc. II, e §2º-B, do Código Penal); porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03) e porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03). (eDOC 4, p. 48-51 e 92-95)



    Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ordem foi denegada em acórdão assim ementado:



    Habeas Corpus - Roubo e porte ilegal de arma de fogo - Prisão em flagrante convertida em preventiva - Pretendida a revogação da custódia cautelar - Impossibilidade - Risco indiscutível à ordem pública - Gravidade concreta dos delitos - Presença dos requisitos do art. 312, caput, e 313, I, do CPP - Impossibilidade, nesta via sumaríssima, de análise aprofundada do material fático-probatório, bem como de se estimar os limites mínimos e máximos da futura reprimenda a ser imposta, para saber se o Paciente terá direito a benefícios legais - Descabimento de medidas cautelares diversas da prisão Irrelevância da primariedade e de circunstâncias favoráveis diante das circunstâncias dos crimes - Precedentes Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta - Ordem denegada. (eDOC 2)



    O habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido pelo ministro relator, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC 5). Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte (eDOC 1), os impetrantes reiteram os argumentos expostos no STJ.



    Enfatizam a carência de fundamentação do decreto prisional e ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva.



    Alegam que “a decisão que decretou a prisão cautelar não apontou, que os Pacientes pudessem colocar em risco a ordem pública (as armas encontradas foram apreendidas, logo, não há que se falar em risco à ordem pública), à instrução processual ou à aplicação da lei penal.” (p. 5)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 11.06.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “In casu, o Tribunal a quo considerou adequadamente fundamentada a necessidade da prisão preventiva dos acusados, bem como a impossibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas. Confira-se: 



    Contudo, na análise dos autos, verifica-se que a decisão atacada foi bem fundamentada, uma vez que apontou a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do delito, ressaltando a Autoridade apontada como coatora que: “A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos colhidos, apreensão das armas de fogo, sendo uma delas com a numeração raspada, e pelo relato consistente da vítima. Quanto aos indícios de autoria, verifico que há elementos suficientes nesta fase preliminar. O depoimento da vítima é coerente e detalhado, relatando ter sido abordada por dois homens armados, que a obrigaram a entrar no veículo, além da subtração de seu celular e dinheiro. Esta versão é corroborada pela prisão dos acusados após perseguição policial e, principalmente, pela apreensão de duas armas de fogo em poder dos indiciados. Quanto aos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, verifico que estão presentes o fumus comissi delicti, evidenciado pelos indícios de autoria e prova da materialidade acima mencionados, bem como o periculum libertatis, conforme passo a expor. A garantia da ordem pública se mostra necessária diante da gravidade concreta do crime, praticado mediante uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, demonstrando elevada periculosidade dos agentes. Ressalto a apreensão de arma com numeração raspada, o que denota habitualidade em condutas ilícitas. Quanto aos antecedentes criminais, verifico que ambos os indiciados são reincidentes, sendo que JOSÉ FRANCISCO já foi condenado por crimes graves, como porte de arma de fogo, receptação, adulteração de sinal de veículo automotor.” (fl. 87). 



    [...] 



    Ademais, ante as circunstâncias que envolveram os crimes, aliadas à gravidade concreta dos delitos (repise-se: Tentativa de roubo praticada em concurso de agentes e com restrição de liberdade da vítima, com emprego de arma de fogo, bem como porte de um revólver calibre 38 de numeração suprimida) tem-se que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram proporcionais e, tampouco, suficientes, mesmo em face da primariedade, bons antecedentes e outras circunstâncias eventualmente favoráveis dos Pacientes. (e-STJ, fls. 24-27; grifou-se.) 



    Observa-se que a prisão preventiva dos acusados encontra-se, de fato, devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa: tentativa de roubo praticada em concurso de agentes e com restrição de liberdade da vítima, com emprego de arma de fogo, bem como porte de um revólver calibre .38 de numeração suprimida. 



    O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso.



    [...]



    Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade dos pacientes indica que a ordem pública não estaria acautelada com as suas solturas. Sobre o tema: RHC n. 81.745/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 9/6/2017; RHC 82.978 /MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; e HC 394.432/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta turma, julgado em 1º/6 /2017, DJe 9/6/2017. 



    Diante do exposto, não conheço do habeas corpus”. (eDOC 25)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registra-se que, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo modus operandi do delito, pelo risco de reiteração delitiva, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois consta dos autos que os pacientes foram denunciados como incursos no arts. 157, §2º, inc. II, e §2º-B e 159, caput, ambos do Código Penal, e nos arts. 14 e 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei nº 10.826/2003, porque, em concurso de agentes, sequestraram Emily Esheley Andrade Albuquerque da Costa, com o fim de obter vantagem, como condição ou preço de resgate. Além disso, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, uma delas de uso restrito ou proibido, subtraíram um telefone celular e R$ 500,00 pertencentes à mesma vítima. (eDOC 3, p. 28)



    Desse modo, a gravidade concreta do delito e o registro de que os pacientes são reincidentes (eDOC 4, p. 94) justificam a manutenção da segregação cautelar. 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente